Tribunal: TJBA
Processo: 8022317-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022317-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

AGRAVADO: CLAUDIO SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DO TETO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, determinando que o agravante se abstivesse de realizar descontos em benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência e se o valor máximo da multa diária fixada na decisão deve ser reduzido, diante do princípio da proporcionalidade e da jurisprudência dominante.

III. Razões de decidir

3. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC justifica a concessão da tutela, diante da controvérsia sobre a legitimidade dos descontos e do risco de prejuízo ao agravado.

4. A multa diária fixada visa garantir a efetividade da decisão judicial, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostrou-se excessivo frente ao valor das parcelas questionadas, sendo adequado reduzi-lo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes do STJ e TJBA.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o teto da multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão dos descontos em benefício previdenciário enquanto perdurar a controvérsia sobre a legitimidade do débito. 2. A fixação de multa diária deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida para adequação ao valor da obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, I, e 537, § 1º; Lei 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8026668-56.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 16.03.2021; STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29.05.2020; TJ-BA, AI nº 8010546-31.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 15.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022317-64.2025.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana-BA tendo como
Agravante BANCO MASTER S.A e como Agravado CLAUDIO SANTOS CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA